Tribunal: STF
Processo: ARE 1326163
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.941/09. PEDIDO DE CONVERSÃO EM RENDA DE DEPÓSITO JUDICIAL APÓS ABATIMENTO DAS REDUÇÕES PREVISTAS PARA PAGAMENTO À VISTA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO DIFERE DA RENUNCIA AO DIREITO AO QUAL SE FUNDA A AÇÃO. 1. A questão em foco gira acerca da possibilidade de conversão em renda de depósito judicial, após o abatimento das reduções previstas para o pagamento à vista, previsto na lei instituidora do parcelamento. A decisão agravada indeferiu o pedido sob o argumento de que, “conforme consignado na r. decisão que homologou a desistência do recurso (fl. 379), prevalece o v. acórdão de fls. 296/310, que foi específico quanto ao destino dos depósitos judiciais” (cópia fl.341). 2. Aduz a agravante que, como condição para adesão ao programa de parcelamento, formulou pedido de renúncia sobre o direito em que se fundava a ação, desistindo do recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão proferido por este Eg. Tribunal. 3. Verifica-se, todavia, que o pedido de desistência do recurso foi homologado pelo Tribunal, determinando-se, expressamente, o retorno dos autos à Vara de origem para as providências. Não havendo, assim, homologação do pedido de renúncia da ação, eis que já havia, na hipótese, julgamento do mérito, pelo Acórdão. 4. Considerando a desistência do recurso de embargos de declaração, houve o trânsito em julgado do acórdão proferido, o qual expressamente consignou a respeito do destino dos valores do depósito judicial. 5. Assim, considerando que o pressuposto para a fruição da prerrogativa de reduções previstas para o pagamento à vista, para o depósito judicial, seria a desistência da ação, e esta não foi homologada pelo Tribunal, restringindo-se a homologar a desistência do recurso, deve se respeitar o acórdão mencionado, transitado em julgado, que tratou especificamente do destino dos depósitos. 6. Agravo improvido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXV; e 37 da CF. Sustenta, em essência, que o “acórdão recorrido, ao não considerar o pedido de renúncia apresentado pela RECORRENTE para ter garantida sua adesão ao REFIS, claramente violou o Princípio da Legalidade, insculpido nos arts. 5°, II, e 37, caput, da CRFB/88 e o da Inafastabilidade do Juízo, previsto no art. 5°, XXXV, da CRFB/88”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, em face de acórdão emanado de Turma Especializada deste Egrégio Tribunal do processo 0006347-32.2015.4.02.0000. 
    É o breve Relatório. 
    Decido. 
    Do cotejo dos autos, constata-se que o acórdão impugnado fundamentou-se na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a constatação de eventual ofensa à Constituição Federal seria, quando muito, indireta, reflexa, circunstância que inviabiliza o cabimento do Recurso Extraordinário.
    […]
    Ante o exposto, inadmito o recurso.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a matéria não constou do recurso. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Ainda que superado tal óbice, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Tributário. MP 66/2002 convertida na Lei 10.637/2002. 4. Desistência do recurso. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 5. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 857.653 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator